Tribunal: TCU
Processo: 007.832/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3039/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.832/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Nascimento de Menezes (XXX.324.634-XX); Douglas Dutra Silveira (XXX.615.960-XX); Jeferson Silveira dos Santos (XXX.900.328-XX); Josafa Pereira Magalhaes Junior (XXX.380.644-XX); Jose Artur Rezende (XXX.147.090-XX); Nivaldo Carvalho de Jesus (XXX.279.638-XX); Pedro Paulo Bittencourt de Faria Barros (XXX.766.998-XX); Thiago Inacio de Oliveira (XXX.018.118-XX); Wagner Vitor Nascimento da Silva (XXX.488.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.a. - Petrobras - Mme 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.